Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), ALEXSANDRO LOPES DA SILVA - CPF: 580.067.532-53 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA RECONHECIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

Consoante se infere da atenta leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviado ao endereço que consta
d
o
contrato
.

II - D
a detida análise do instrumento contratual aprestado nos autos, não há divergência alguma entre os dados do contrato de financiamento e do seu aditivo de renegociação com aqueles inseridos no documento postal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALEXSANDRO LOPES DA SILVA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão
de
nº 1006543-76.2024.8.11.0002, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a mora não foi devidamente constituída, em razão de várias divergências entre as informações do contrato de financiamento e a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira, ora agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está
adstrito
ao exame do acertou ou não da decisão
que

deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

C
onsoante se infere da atenta leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
enviad
a
ao endereço que consta
d
o
contrato
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

No caso, verifica-se que a tese recursal está alicerçada no fato de que o documento postal enviado possui divergências em relação aos dados do contrato firmado entre as partes.

Contudo, da detida análise do instrumento contratual aprestado nos autos no id n. 142005777, não há divergência alguma entre os dados do contrato de financiamento e do seu aditivo de renegociação com aqueles inseridos no documento postal.

Como
dito
, a mora será considerada válida por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço registrado no contrato, sendo dispensável, inclusive, que o referido documento seja recebido pelo próprio devedor.

Desta feita, resta insofismável a regularidade da constituição em mora da parte demandada, razão pela qual, não há o que corrigir na decisão censurada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024